Tribunal: TJDFT
Processo: 0723203-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723203-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA HONORIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Vera Lúcia Honorio contra decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença coletiva, indeferiu pedido da autora, em sede de tutela de urgência, para impedir que a ré proceda a descontos a título de ressarcimento da gratificação TIDEM no período entre 02/02/2005 a 01/02/2008, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para impedir descontos a título de ressarcimento da gratificação TIDEM no período entre 02/02/2005 a 01/02/2008. Para fundamentar o seu pleito sustenta a autora que ocorreu a decadência para o réu rever seus atos e que recebeu os valores de boa-fé. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Não é possível o exame de prescrição e decadência em sede de decisão liminar, pois há fatores que podem ter impedido a fluência do prazo. Além disso, há entendimento no sentido de que a ação para ressarcimento ao erário seria ID 93777413 demonstra que houve o recebimento indevido dos valores, portanto, não há plausibilidade no direito invocado, não sendo possível analisar em sede de cognição sumária se houve boa-fé, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA (id. 196161839, autos originários no 0706419-32.2024.8.07.0018). Nas razões recursais, a parte recorrente alega que o deferimento da antecipação de tutela não torna a medida satisfativa e irreversível, pois mesmo que interrompa os descontos no contracheque da agravante, em caso de futura improcedência da ação, basta que o Distrito Federal volte a realizar os descontos. Aduz, ao contrário, que, se for indeferida a antecipação de tutela para sustar os descontos e no julgamento de mérito a parte agravante sagrar-se vencedora, a devolução dos descontos já realizados somente será possível pelo longo e demorado rito de pagamento via RPV/PRECATÓRIO. Assinala que, ainda que se estimasse possível a realização de descontos sem o oferecimento do direito de defesa ao servidor, somente pode a agravante ser condenada a devolver valores supostamente recebidos de forma equivocada se ela tivesse ingerência sobre o seu contracheque e ainda se estivesse imbuída de má-fé, o que não é o caso dos autos. Pontua que exerce o cargo de magistério público na Secretaria de Educação do Distrito Federal e foi surpreendida com ofício da SEE/DF informando que lhe seriam descontados diretamente de seu contracheque supostos valores recebidos indevidamente no longínquo período de 02/02/2005 a 01/02/2008. Assinala que, malgrado tenha sido declarada a inconstitucionalidade da lei que concedeu a anistia aos professores, é de se supor que a boa-fé no recebimento da verba persistiu. Destaca que o Superior Tribunal de Justiça-STJ pacificou sua jurisprudência no sentido de julgar impossível a devolução de verbas recebidas mediante boa-fé por servidor público, quando decorrente de ato da administração, mesmo nas hipóteses de erro ou má interpretação da lei por parte do ente público. Diz que o requerido asseverou que a autora mantinha outro vínculo empregatício ao tempo em que era professora da SEE/DF, e nesse período (02/02/2005 a 01/02/2008) teria recebido de forma indevidamente valores a título de Gratificação de Atividade de Dedicação Exclusiva – TIDEM. Contudo, como faz prova anexa no processo administrativo, aduz que jamais assinou o termo de exclusividade. Requer conhecimento e provimento do presente agravo, para que seja determinado ao agravado que se abstenha de efetuar qualquer desconto no contracheque da agravante ou inclua o seu nome em dívida ativa até julgamento final da demanda, sob pena de multa, a ser arbitrada em caso de descumprimento. Preparo recolhido (id. 59990963). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Trata-se de decisão que indeferiu a tutela de urgência, para impedir que a agravada proceda a descontos a título de ressarcimento da gratificação TIDEM referente ao período entre 02/02/2005 a 01/02/2008, sob o fundamento de que “não é possível o exame de prescrição e decadência em sede de decisão liminar, pois há fatores que podem ter impedido a fluência do prazo. Além disso, há entendimento no sentido de que a ação para ressarcimento ao erário seria ID 93777413 demonstra que houve o recebimento indevido dos valores, portanto, não há plausibilidade no direito invocado, não sendo possível analisar em sede de cognição sumária se houve boa-fé, razão pela qual o pedido não pode ser deferido”. Não merece reforma a decisão atacada. Consoante entendimento preponderantemente adotado por esta Turma de Justiça, as questões e fundamentos levantados pela recorrente para amparar o pedido de suspensão de descontos relativos ao ressarcimento da gratificação TIDEM demandam dilação probatória, incabível nesta sede recursal. Como afirma a própria recorrente, está demonstrado que ela manteve outro vínculo funcional no período em que recebeu a gratificação de dedicação exclusiva, mas que o fez de boa-fé, acreditando que foi de livre e espontânea vontade do DF, conhecedor da situação autoral. Por conseguinte, defende que a Administração Pública sempre teve conhecimento do contexto fático da recorrente e mesmo assim nada o fez. Todavia, após dezenove anos, vem exigir o suposto ressarcimento da parcela TIDEM. Embora se vislumbre razoabilidade no argumento da agravante, é certo que o recebimento do TIDEM era devido apenas quando o docente dedicava-se exclusivamente às atividades de magistério público, o que não era o caso da agravante. Ademais, não há como se descortinar eventuais ilegalidades no PAD que culminou por determinar o ressarcimento da parcela TIDEM. É de se lembrar, além disso, que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade. Desse modo, ao menos em análise perfunctória, é certo que não se encontra presente a probabilidade do direito, uma vez que o pagamento da TIDEM foi praticado em afronta ao disposto no artigo 21, § 6o, da Lei Distrital no 4075/07, o qual prescrevia que a Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral seria concedida aos servidores da Carreira Magistério Público do Distrito Federal e aos integrantes do PECMP submetidos à carga horária mínima de 40 horas semanais, em um ou dois cargos dessa Carreira, desde que estivessem em efetivo exercício na Secretaria de Estado de Educação ou nas instituições conveniadas, sendo vedado o exercício de qualquer outra atividade remunerada, pública ou privada. Neste rumo, é dever legal do Distrito Federal restituir-se dos valores indevidamente pagos, consoante estabelece o artigo 120, da Lei Complementar Distrital 840/2011, in verbis: “O pagamento efetuado pela administração pública em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, ainda que ele não tenha dado causa ao erro”. A análise da questão da prescrição e/ou decadência para ressarcimento de valores pelo Distrito Federal, como assinalado pelo Juízo, não é cabível em sede liminar, porquanto há fatores que podem ter impedido a fluência do prazo, como assinalado pelo Juízo. Desse modo, a questão merece oitiva do Distrito Federal, bem como instrução probatória na origem. Por fim, reza o Tema 531 do Tribunal da Cidadania que, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. Porém, a boa-fé da agravante no recebimento dos valores descritos, que poderá determinar a incidência do Tema Repetitivo 531/STJ, exige dilação probatória a ser promovida na instância de origem. No sentido exposto, “o processo administrativo instaurado pelo réu apurou que a autora recebeu indevidamente o acréscimo remuneratório em razão do Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público - TIDEM de 01/04/2003 a 06/11/2007. Apesar de argumentar que recebeu as verbas remuneratórias de boa-fé, a agravante admite o exercício de outra atividade remunerada concomitante. (...) A demonstração de que os recebimentos ocorreram de boa-fé depende de dilação probatória, o que é inviável no agravo de instrumento” (Acórdão 1867903, 07091289420248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator